Tribunal: TJPA
Processo: 0801682-33.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801682-33.2024.8.14.0039

APELANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DE PARAGOMINAS

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RETROATIVO. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que, em ação de cobrança de retroativo do piso nacional do magistério e obrigação de fazer ajuizada em face de Município, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, ao fundamento de que a pretensão decorre de transações homologadas no processo coletivo nº 0800787-09.2023.8.14.0039, devendo eventuais inadimplementos e diferenças ser buscados em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir para o ajuizamento de nova ação cognitiva de cobrança/obrigação de fazer, ou se a via adequada é o cumprimento de sentença do título judicial formado por decisão homologatória de acordo no processo coletivo, inclusive quanto à alegada abrangência do retroativo a professores efetivos e contratados temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige necessidade, utilidade e adequação, impondo a utilização do meio processual idôneo ao resultado pretendido, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

A decisão homologatória de autocomposição constitui título executivo judicial, e a sua efetivação ocorre pela via do cumprimento de sentença, com observância do regime sincrético previsto no CPC.

A existência de título judicial no processo coletivo afasta a adequação da reabertura de fase cognitiva autônoma para discutir obrigação já disciplinada, inclusive para apurar extensão, alcance, diferenças e critérios de cálculo no âmbito executório.

A propositura de nova ação para rediscutir conteúdo e abrangência de sentença homologatória tende a gerar duplicidade de demandas e risco de decisões conflitantes, em prejuízo da economia processual e da estabilidade das decisões.

Divergências quanto ao alcance subjetivo/objetivo do título, como a alegada distinção entre professores efetivos e contratados temporários, são matérias compatíveis com o cumprimento de sentença, mediante contraditório próprio, liquidação e impugnação.

A rejeição dos embargos de declaração não altera o resultado, pois foram opostos com finalidade de rediscutir a adequação da via eleita, sem demonstração de vício integrativo típico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Havendo decisão homologatória de acordo no processo coletivo, a tutela adequada para exigir adimplemento, apurar diferenças e discutir a extensão do comando executivo é o cumprimento de sentença, e não nova ação cognitiva.

A ausência de adequação da via eleita configura falta de interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Controvérsias sobre abrangência subjetiva do título (v.g., efetivos e temporários) devem ser veiculadas na fase executiva, com contraditório, liquidação e impugnação próprios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 515, II; 513 e seguintes; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000210557070001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 11.08.2021, publ. 12.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801682-33.2024.8.14.0039.

APELANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE PARAGOMINAS – SINPEMP.

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE PARAGOMINAS – SINPEMP contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de retroativo de piso nacional do magistério e obrigação de fazer, ajuizada em face do Município de Paragominas, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, consignou-se que a pretensão deduzida decorre da implementação do piso nacional do magistério (ano de 2023), destacando-se que, no processo coletivo nº 0800787-09.2023.8.14.0039, foram proferidas sentenças homologatórias de transações que reconheceram valores e estabeleceram cronograma de pagamento, de modo que eventuais inadimplementos e diferenças deveriam ser buscados naquele feito, em cumprimento de sentença, reputando-se inadequada a via eleita.

O SINPEMP opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à distinção entre professores efetivos e contratados temporários, sob o argumento de que o “segundo acordo” teria excluído os contratados no pagamento do retroativo. Os embargos foram rejeitados, mantendo-se a sentença.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não há título executivo judicial apto a amparar a cobrança pretendida em favor dos professores contratados, pois o pacto posterior teria limitado o retroativo aos efetivos; por conseguinte, haveria necessidade e adequação de ação cognitiva autônoma.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que os acordos homologados no feito coletivo não teriam feito ressalva excludente quanto aos temporários, subsistindo a via do cumprimento de sentença como instrumento adequado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal é estritamente processual: verificar se o sindicato possui interesse de agir para ajuizar nova ação de conhecimento (cobrança/obrigação de fazer), ou se deve valer-se da via do cumprimento de sentença no processo coletivo em que houve homologação judicial de acordo, com formação de título executivo judicial.

O interesse processual, como condição para o regular exercício do direito de ação, exige a presença do trinômio necessidade–utilidade–adequação. A tutela jurisdicional deve ser buscada por meio idôneo ao resultado pretendido, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

No caso, a sentença recorrida assentou que a pretensão deduzida nesta demanda decorre diretamente de ajustes já homologados judicialmente no processo coletivo nº 0800787-09.2023.8.14.0039, com cronograma de implantação e pagamento, de sorte que eventual inadimplemento ou insuficiência deveria ser perseguido pela via própria, qual seja, cumprimento de sentença.

A tese do apelante busca afastar essa conclusão sob um único fundamento: o de que o pacto posterior teria excluído os professores contratados do pagamento do retroativo, inexistindo, portanto, título executivo judicial em favor deles.

Todavia, à luz do conjunto trazido aos autos (inclusive a manifestação ministerial), não se revela juridicamente adequada a reabertura de fase cognitiva autônoma para discutir obrigação supostamente já disciplinada em título judicial, por duas razões centrais:

(a) Existência de título judicial e necessidade de observância do regime sincrético do CPC.
A decisão homologatória de autocomposição é título executivo judicial (CPC, art. 515, II), e sua efetivação ocorre por cumprimento de sentença (CPC, arts. 513 e seguintes). Havendo título judicial, a tutela adequada para compelir o devedor ao adimplemento, inclusive para apurar extensão, alcance, eventuais diferenças, critérios, incidência e compatibilizações, é a fase executiva no mesmo processo (ou, quando cabível, no juízo competente para a execução do título), e não a propositura de nova demanda cognitiva com idêntico núcleo obrigacional.

(b) Risco de duplicidade de ações e colisão com a autoridade do título. A instauração de nova ação para “reconhecer” obrigação já afirmada em sentença homologatória, ou para rediscutir a abrangência de seu conteúdo, tende a produzir duplicidade decisória, com violação à racionalidade do sistema processual, à economia processual e à estabilidade das decisões.

Eventuais dissensos quanto ao alcance subjetivo/objetivo do título, como a alegada distinção entre efetivos e contratados, são matérias que se compatibilizam com a via do cumprimento de sentença, mediante o contraditório próprio (inclusive com discussão sobre legitimidade/beneficiários, liquidação, impugnação e delimitação do comando executivo).

Com efeito, se a pretensão do sindicato é sustentar que determinados integrantes da categoria foram excluídos de pacto homologado, isso não torna automaticamente “necessária” uma ação cognitiva paralela; antes, exige que se demonstre, no plano executório, se o título comporta a inclusão; como se dá a extensão subjetiva; se há necessidade de liquidação por artigos/por cálculos; e qual a providência executiva pertinente. O sistema processual não incentiva, como regra, que o credor abandone o título judicial existente e inaugure novo processo para obter novamente provimento de mérito sobre obrigação correlata.

Nesse cenário, preserva-se a conclusão do juízo de origem: falta interesse processual, pois a via eleita não se mostra adequada ao fim pretendido, impondo-se a manutenção da sentença extintiva.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA POR SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COISA JULGADA SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - O interesse de agir caracteriza-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação. O meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada, sob pena de desconfiguração da referida condição da ação - Havendo coisa julgada, não cabe a propositura de nova ação de conhecimento pelo exequente, ao argumento de se tratar de pretensão declaratória fundada em novas cobranças posteriores ao trânsito em julgado - Não cumprindo o requerido a obrigação de não fazer e reiterando as cobranças por dívida declarada inexistente, deve o requerente apontar o descumprimento no bojo do cumprimento de sentença, valendo-se das medidas e instrumentos adequados para compelir o adimplemento forçado e a eventual reparação pelo alegado descumprimento - Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000210557070001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)

A rejeição dos embargos de declaração, por sua vez, não altera o quadro: os aclaratórios foram manejados com propósito de rediscussão do fundamento de inadequação da via, sem apontamento de vício integrativo típico (CPC, art. 1.022), razão pela qual corretamente foram repelidos.

Por conseguinte, à vista da moldura fático-processual posta, não se evidencia error in procedendo na extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, subsistindo como via apropriada o cumprimento de sentença do título judicial formado no processo coletivo indicado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/04/2026